Tribunal: TJDFT
Processo: 0752334-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0752334-86.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODOLFO ALAN RODRIGUES MACHADO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, no qual se discute a constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281/2016, que estabelece como “infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool”. Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão suscitada (tema 1079), o presente Recurso Extraordinário deverá aguardar o pronunciamento do mérito do RE 1.224.374 RG/RS, nos termos do inciso III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Confira-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. ETILÔMETRO. BAFÔMETRO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMAS CONSTITUCIONAIS A SEREM APRECIADOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1224374 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 27/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04-03-2020 PUBLIC 05-03-2020 ) Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal